Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714987-82.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOHN KHENNEDY GRIGÓRIO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Lei Maria da Penha. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (por quatro vezes). Materialidade e autoria presentes. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Descumprimento voluntário e reiterado pelo réu de ordens judiciais de não se aproximar da vítima ou de sua casa. Eventual consentimento da vítima. Irrelevância. Manifesto desprezo pela Administração da Justiça. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por atipicidade da conduta, tendo em vista que a sua proximidade com a vítima teria ocorrido com o consentimento expresso desta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “foi amplamente provado nos autos que o réu JOHN KHENNEDY, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira, MARIA ANDRESSA FELIX PEDROSA, reiteradamente as descumpriu (...). Na realidade, com consciência e vontade, por diversas vezes, manteve contato com a vítima e se aproximou de sua residência, o que confessou, inclusive, em juízo. Nesse quadro, não se cogita de absolvição, como pretende fazer crer a defesa” (ID 30637956). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “Eventual consentimento da vítima não descaracteriza o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, porquanto basta para a sua consumação, que o agente tenha desobedecido dolosamente à determinação judicial” (ID 30637956). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgInt no REsp 1958014/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/1/2021). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ: “Para a configuração do crime ora analisado, faz-se necessário apenas o intencional descumprimento de decisão judicial que tenha deferido à vítima medidas protetivas de urgência. O verbo nuclear do tipo é descumprir, ou seja: transgredir, desobedecer, desrespeitar ou inadimplir (...). Dessa forma, uma vez indisponível o bem jurídico tutelado pela norma penal, não seria possível encampar a tese de que o consentimento da ofendida tornaria legal as ações do réu" (REsp 1965816/DF, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027